Tribunal: STF
Processo: Ext 462
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- Extradição. Pedido concessão de liberdade vigiada.
- No caso, não se trata da prisão preventiva do extraditando, a que alude o artigo 82 da Lei 6815/80, uma vez que o Estado requerente já formalizou o pedido de extradição. Assim sendo, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 84 da mesma Lei, o qual reza: "A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitida a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão-albergue".
- Inexistência de inconstitucionalidade com relação ao citado art. 84.
Agravo regimental a que se nega provimento.